Tribunal: TJES
Processo: 0005043-42.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005043-42.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTON GONCALVES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS.
VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MERCANCIA.
REINCIDÊNCIA. Pretensão de Redução DA FRAÇÃO DE INCREMENTO. Acolhimento. 1/6 DA PENA-BASE. PRECEDENTE.
Pena redimensionada.

Fixação de
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR D
O
ADVOGAD
O
DATIV
O
. ACOLHI
MENTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O
s depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, são uníssonos e coerentes, entre si, e com os demais elementos probatórios angariados, em especial o laudo pericial de exame químico,

sendo inviável o p
edido
absolutório.
Precedente do STJ.

2.
Não procede
a pretensão
de desclassificação da conduta, para aquela prevista no artigo 28 da Lei
de Drogas
,
pois, a
prova dos autos demonstra, que o réu praticava o tráfico, e não era mero usuário.

3.
Acolhid
o o pleito
de redução da fração de incremento da pena-base, em razão do reconhecimento da reincidência, porquanto a
jurisprudência do STJ, se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante, deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base.
Pena redimensionada.

4
.
Acolhido

o p
leito d
e fixação de honorários
para
o

d
efensor
,
nomead
o
como dativ
o
,
e
fix
ado
o valor de R$
500,00
(
quinhentos reais
),
n
os termos do art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

5
.
R
ECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO,
para
(
I
.)

redimensionar a pena
p
ara
0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e
m regime inicial semiaberto, e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima
,
e
(
II
.)
f
ixar o valor de
R$
500
,00 (
quinhentos
reais),

a título de honorários,
para o defensor nomeado como dativo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005043-42.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIVELTON GONCALVES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WELYTOM ANGELI - ES33491-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal, interposta por
ERIVELTON GONÇALVES LIMA
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal d
a Comarca de
Colatina
/E
S
(fls.
179/186
),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 0
6
(
seis
) anos
e 0
8
(
oito
) meses
de reclusão, em regime
inicial de cumprimento semiaberto
, e pagamento de
666
(
seiscentos e sessenta e seis
) dias-multa.

A defesa
pugna
,
em
suas razões,
pel
a absolvição,
por insuficiência probatória.

Alternativamente,
requer
a desclassificação da conduta, para a figura do art. 28 d
a
Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, postula pela redução da fração
de incremento da pena,
aplicada
em razão do reconhecimento da agravante da reincidência.

Por fim, requer a
fixação
d
e
honorários, em favor do advogado dativo
(fls. 200/209)
.

Sobre os fatos,
narra a peça acusatória que,
na noite de
06/09/2021
, policiais
militares se dirigiram à Rua Arnaldo Serapião, nº 48, bairro Perpétuo Socorro,
Colatina/ES, com vistas a apurar denúncia de tráfico de drogas, e porte de armas de fogo.

Consta que, chegando ao local indicado, os agentes avistaram dois indivíduos, dentre eles, o ora apelante, manuseando entorpecentes.

Dada voz de abordagem, os indivíduos empreenderam fuga, momento em que dispensa
ram
20 (vinte) buchas de maconha.

Durante buscas na residência, e arredores, foram arrecadadas outras 41 (quarenta e uma) buchas de maconha,
prontas para serem comercializadas
.

O apelante negou a autoria do crime de tráfico de drogas, aduzindo ser usuário (fl
. 13 e mídia de fl. 177
), razões pelas quais a
defesa

postula pela
absolvição,
ou desclassificação,
para
o crime de
posse de drogas,
para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06)
.

Co
m relação ao pedido absolutório,
não vejo como prover o recurso, já que a
materialidade
delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão (fl. 16), e de constatação de substância entorpecente (fl. 18), bem como pelo auto de resistência à prisão (fls. 24/25), e laudo toxicológico definitivo, que confirmou a apreensão de
90,4 gramas de maconha
(fl. 52).

A
autoria
do tráfico de drogas também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policias militares, Gerônimo de Oliveira e Victor Bruno Pancieri, prestadas na fase extrajudicial, e ratificadas em juízo (fls. 08/11 e mídia de fl. 177).

Com efeito, os depoimentos prestados pelos policiais, que realizaram a prisão em flagrante, e apreensão dos entorpecentes, são uníssonos e coerentes, entre si, e com os demais elementos probatórios angariados nos autos, em especial, o laudo toxicológico definitivo, de fl. 52.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“
(...) 1. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...).” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Portanto, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas,
não prospera o

pedido de absolvição
.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto,
não há como acolher a tese desclassificatória
.

Isso porque, os elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício.

Com efeito,
reputo inalcançável a tese de que a parte r
ecorrente
seria mer
o
usuári
o
de drogas, tendo em vista
a validade das declarações dos policiais, somadas à
s
circunstância
s da apreensão, e forma como
o material ilícito estava distribuído, em
6
1
(sessenta e
uma
)
porções, embaladas para o comércio.

Indo adiante,

c
om relação à
valoração da
a
gravante da reincidência,
merece
acolhida
a pretensão recursal.

Consta que,
com o
reconhecimento da
a
gravante
da reincidência, a Magistrada sentenciante exasperou a pena-base em 1/3 (um terço), o que
resultou n
a
reprimenda de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Porém
,
a jurisprudência do STJ, se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base
(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023,
DJe de 17/3/2023).

Nessa medida
,
a
plico a fração paradigma de 1/6 (um sexto),
para a agravante da reincidência,
e
fix
o

a reprimenda
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime inicial
de cumprimento
semiaberto,
e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim,

c
onsiderando a interposição d
o presente
recurso,
arbitro,
em favor do defensor dativo,
o valor de R$
500
,00 (
quinhentos
reais),
a
título de honorários advocatícios,
n
os termos do art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ERIVELTON GONÇALVES LIMA
,
para:

1.
R
edimensionar a pena para
0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e
m regime inicial semiaberto, e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima
.

2.
Fixar o valor de
R$
500
,00 (
quinhentos
reais),

a título de honorários,
para o defensor, nomeado como dativo
.

Ficam m
antidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.